Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-54.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001602-51.2008.8.14.0301
APELANTE: SUCATARIA DO BARAO, CLAUDEMIR ASSIS DE ARAUJO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE POLUIÇÃO AMBIENTAL E ACUMULAÇÃO DE ENTULHO EM ÁREA RESIDENCIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS ELENCADOS NA SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NO CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA NO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.010, II, DO CPC E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 (trinta e um) dias do mês de agosto aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLAUDEMIR ASSIS DE ARAÚJO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, proc. nº 0001602-51.2008.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constate no id.
2626928, págs. 03/12, historia que foi apurado no Procedimento Administrativo Investigatório nº 06/2007, tendo por base representação de moradores de vila residencial situada na avenida Alcindo Cacela, a existência de poluição ambiental perpetrada pela Sucataria do Barão, de propriedade do ora apelante.

Discorre a exordial que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente/SEMMA lavrou o Auto de Interdito nº 002/2007.

Diz também que a Promotoria de Justiça e Meio Ambiente expediu duas notificações para o comparecimento em Gabinete do proprietário da empresa acima referida para solucionar a controvérsia, todavia não esteve presente em nenhuma das datas marcadas.

Alude que a Promotoria de Justiça e Meio Ambiente recebeu o Ofício nº 637/2007/DMF/DCA/SEMMA, informando que foi realizada constatação na mencionada Sucataria, ocasião em que foi constatado que o estabelecimento estava causando poluição ambiental e gerando transtornos para os moradores do entorno.

Prossegue afirmando que expediu novamente notificação ao proprietário do estabelecimento para comparecimento à audiência em Gabinete no dia 27/06/2017, tendo ele se apresentado no dia e assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). De acordo com o documento, o ora apelante se comprometera realizar a retirada total e irrestrita de todo entulho acumulado nas dependências da sucataria, no prazo de um mês, bem como proceder a implementação de um sistema de fossa em sua residência, no prazo de dois meses.

Relata a P. I. ainda que no dia 10/08/2007, funcionários do Ministério Público Estadual realizaram uma visita técnica na localidade para aferição do cumprimento das obrigações no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Na ocasião, foi constatado que o entulho foi retirado da área do terreno e encaminhado para outra localidade de forma inadequada, ou seja, foi depositado em logradouro residencial de madeira, o que propicia o aparecimento de ratos e baratas.

Assevera a exordial também que foi firmado um aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 19/09/2007, sendo concedido ao recorrente o prazo improrrogável de 2 (dois) meses para a conclusão das reparações nele previstas. No entanto, ainda permanecem as reclamações a respeito do dano ambiental provocado pela sucataria.

Nas razões meritórias, sustentou o Ministério Público a sua legitimidade ativa; proteção ao meio ambiente (artigos 225, § 1º da CR/88; 252 da CE; 3º e 14º da Lei nº 6.938/81).

Frisa que a atividade desenvolvida pela Sucataria do Barão vem causando poluição ambiental.

Requereu a concessão de medida liminar com vistas a compelir o demandado a obrigação de fazer consistente na retirada total e irrestrita de todo o entulho acumulado em sua propriedade; demolição da Sucataria do Barão; limpeza completa do terreno e realização de obras visando a implementação do sistema de fossa a fim de suprir a demanda das residências instaladas em sua propriedade e, por fim, a procedência do pedido nos termos que expõe.

Em decisão constante

no id. 2626932, págs. 01/04, o Juiz de origem deferiu a tutela de urgência nos moldes requeridos pelo Ministério Público.

Conforme certificado no id. 2626935, pág. 02, não houve interposição de contestação.

Proferida a sentença no id. 2626938, págs. 01/05, o juízo de origem julgou procedente o pedido e compeliu o demandado às seguintes obrigações:

Abster-se de produzir poluição ambiental mediante depósito de entulhos (sucatas e assemelhados). Como consectário, deverá ser demolida em 15 dias, se ainda existente, a sucataria denominada Sucataria do Barão ou qualquer deposito de natureza similar existente no local;

Retirar todos os entulhos e os resíduos acumulados no imóvel situado à Av. Alcindo Cacela nº 3586 (fundos), entre a paisagem Orquídea e a Trav. Padre Eutíquio, bairro Condor, em 15 (quinze) dias;

Construir sistemas de fossas sépticas nas residências que foram edificadas no mesmo imóvel, observadas as regras de edificação, no prazo de 30 dias;

Para o caso de descumprimento de alguma das medidas, estipulo multa diária de R$ 3.000,00, por oral, limitada a R4 40.000,00.

Inconformado com o julgamento, o demandado interpôs apelação (id. 2626940, págs. 01/03), arguindo a necessidade de reforma da sentença, dado que tinha guardado material para construção de novas unidades habitacionais, que foi confundido como sucata; que foi realizado a limpeza do local e que o sistema de fossa não foi concluído por ausência de recursos financeiros.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso com a reforma do julgado.

Certidão de tempestividade no id. 2626940, pág. 04.

Foram opostas contrarrazões no id. 2626941, págs. 01/05, tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, postulado o improvimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatora, em despacho inserido no id. 2674268, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público, que em parecer constante no id. 2742443, págs. 01/05, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente recurso não comporta provimento conforme as razões a seguir.

Com efeito, a apelação possui como um dos seus requisitos as razões para a reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que no caso de não observância desses requisitos, tal fato enseja o não conhecimento do recurso, conforme disciplina o artigo 1.010, III, do CPC, “
verbis”:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Ao dissertar sobre o princípio, relevante os apontamentos do magistério de Cassio Scarpinella Bueno, o qual transcrevo, “
ipsis litteris”:

“Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele, o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”

(Manual de direito processual civil: volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Págs. 1303/1304)

No caso vertente, observa-se que o apelante não cumpriu com o requisito da dialeticidade recursal. Isso porque a sentença julgou procedente o pedido sob o fundamento de haver a existência de dano ambiental gerado pelo amontoado de sucata na área denominada Sucataria do Barão, de propriedade do recorrente, conforme apontado por documentos técnicos produzidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo que, diante dos fatos, houve o reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante, visto que comprovada a conduta e o nexo de causalidade.

Deveras, as razões recursais se limitam a afirmar que o material encontrado se destinava à construção de unidades habitacionais e que foi realizada a limpeza do local, fazendo-o, contudo, de maneira geral e ampla. Logo, tem-se que as razões elencadas no apelo são dissociadas do que restou assentado na sentença, porquanto o apelante não impugnou especificamente os termos do julgado, o qual o compeliu a efetuar diversas obrigações de fazer, impondo-se o seu não conhecimento por ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO REDIBITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL E DA CONGRUÊNCIA. ART. 514 DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência do teor da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1613570/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Assim, a ausência, portanto, de impugnação específica ao conteúdo decisório constitui óbice à admissibilidade do presente recurso, o que reclama o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo requerido.

É como o voto.

Belém, PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/09/2020